Tribunal: TJBA
Processo: 8156677-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156677-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: RAFAEL HUOYA BRANDAO

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA E IMEI APÓS ROUBO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC, ART. 14. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1. O autor, após o furto de seu celular, forneceu o código IMEI e solicitou à operadora o imediato bloqueio da linha e do aparelho. Apesar da comunicação, ocorreram transferências bancárias indevidas dias depois, realizadas por terceiros com o uso do dispositivo. A sentença reconheceu a falha da prestadora e condenou-a à reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. Examina-se se a falha da operadora em proceder ao bloqueio efetivo do aparelho e da linha enseja sua responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar.
III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais guardam correspondência com os fundamentos da sentença.

4. Restou demonstrada a comunicação imediata do roubo e a solicitação de bloqueio, não havendo prova robusta da efetivação pela ré. O nexo causal entre a omissão da operadora e as transferências posteriores é evidenciado.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), bastando a demonstração do dano e do defeito na prestação.

6. O dano moral é presumido (“in re ipsa”), dispensando prova do abalo concreto, uma vez que a situação supera meros aborrecimentos.

7. O valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido. Mantida a condenação nos termos da sentença.
Tese de julgamento: “A falha da operadora em efetivar o bloqueio da linha e do IMEI após comunicação de roubo enseja responsabilidade civil objetiva, sendo o dano moral presumido.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-SP, Apelação 1007812-64.2019.8.26.0405; TJ-SP, Recurso Inominado 1006120-15.2023.8.26.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8156677-35.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante

CLARO S.A.

e Apelado
RAFAEL HUOYA BRANDAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 31 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator